Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730884-98.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DUETTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Na petição catalogada no Id 57375948, os advogados constituídos nos autos pelo apelante, EDUARDO GUIMARÃES FRANCISCO, GABRIEL OTÁVIO TAVARES DE FRANÇA E SILVA e RAFAELA NERY DOS SANTOS, informaram a revogação do mandato a eles outorgado no presente feito, tendo junto Termo de Revogação de Procuração (Id 57375956). Assim, inexistindo máculas no referido instrumento de revogação, DETERMINO a desabilitação e a exclusão dos nomes dos patronos dos autos e, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar a intimação pessoal do apelante/embargante para que regularize sua representação processual pela indicação de novos representantes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 111, CPC: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. À Secretaria da 1a Turma para que promova a exclusão de todos os advogados da parte apelante da autuação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora